Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-41.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019255-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO - CPF: 733.935.688-68 (AGRAVANTE), CIBELE MARCIA RODRIGUES - CPF: 974.064.148-20 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÕES FISCAL MUNIPAL DE CUIABÁ, (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBO ASSES AUD E CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 01.302.140/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.

2. Agravo não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO e CIBELE MÁRCIA RODRIGUES

em face da decisão monocrática
proferida por esta Relatora (ID. 179679161
), que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA”
,
impetrado por CIBELE MÁRCIA RODRIGUES e ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÕES FISCAL MUNIPAL DE CUIABÁ, MT, consubstanciado na determinação de penhora de valores em nome da parte executada, ora impetrante.

A parte impetrante circunstancia que “(...) tiveram suas contas bloqueadas via Bacenjud nos autos da execução fiscal nº 0025098-76.2003.8.11.0041” e, que, “(...) a execução mencionada referente ao um processo principal que tem como parte executada, a empresa
GLOBO ASSES AUD E CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 01.302.140/0001-87,
onde há muitos anos os Impetrantes figuravam como sócios, e teve baixa na atividade no ano de 2015”.

Afirma que, “(...) os Impetrantes não foram citados e intimados do Processo de Execução fiscal, não teve a oportunidade de ter acesso a suposta decisão Judicial, que determina ou redireciona a execução fiscal aos sócios da empresa que figura no polo passivo da cobrança, em outros termos é uma série de abuso de poder, exagero e descomedimento por parte do Impetrado”.

Ademais, acrescenta que os impetrantes não figuram como devedores principais juntamente com a empresa executada, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa, e “(...) mesmo que tenha pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, realizado em 2016 (fls 31/41), o presente não fora julgado pelo Magistrado, e ainda sem

qualquer citação as partes Exequentes a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa processual, estabelecida no ordenamento jurídico”.

Por fim, sustenta que a impenhorabilidade dos bens penhorados, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, uma vez que “(...) os referidos valores tratam-se de valores guardados em caderneta de poupança dos Impetrantes, fundo de investimentos e aposentadorias”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a)
.- A concessão da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, vez que a Impetrante, não consegue arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua

família,

conforme documentos em anexo, em virtude que encontra com todas suas contas bloqueadas;

b).- Que seja deferida a
TUTELA DE URGÊNCI
A para o IMEDIATA liberação e desbloqueio em contas, tendo em vista que são quantias IMPENHORÁVEIS, conforme pontualmente demostradas:

APOSENTADORIA - ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO:
R$ 1.051,44

(mil cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) –
Banco Caixa Econômica

Federal, Agência 1918, Poupança: 000780707188-6
-
valores proventos de aposentaria;

POUPANÇA - ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO:
R$ 14.956,15

(quatorze mil novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), valores

bloqueados
no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1918, Poupança:

000780707188-6, oriundos de reserva financeira através de poupança, conforme

comprovante de extratos bancários anexos
;

APOSENTADORIA: CIBELE MARCIA RODRIGUES:
R$ 634,96
(seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos); Banco do
Brasil, Agência 2764-2, Conta Poupança: 120943 - 4 –
valores proventos de aposentaria;

POUPANÇA - CIBELE MARCIA RODRIGUES:
R
$ 5.112,25
(cinco mil cento e doze reais e vinte e cinco centavos) – oriundos de reservas bancárias a título de poupança estabelecida junto ao
Caixa Econômica Federal, Agência 2685 conta 785.883.147-0,
conforme cartão e extratos bancários anexos;

HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL - CIBELE MARCIA RODRIGUES:
R$ 361,34
(trezentos e sessenta e um e trinta e quatro centavos); a título de prestação de serviço de contabilidade prestados a
C. FARIAS MATERIAIS P/ CONSTRUCOES – CNPJ 07.481.475/0001-96,
recebidos por intermédio do
Banco Sicredi - Cooperativa: 0810 - Conta: 39230-1,
conforme extrato anexo;

R$ 1.249,40
(mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos); a título de prestação de serviço de contabilidade prestados, recebidos por intermédio do Banco Bradesco, Agência: 3218, Conta: 137946-1, conforme nota fiscal anexa;

APLICAÇÃO FINACEIRA – CDB: CIBELE MARCIA RODRIGUES:
R$ 4.411,45
(quatro mil quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), que encontrava-se aplicada ao CDB através da instituição financeira Nu. Pagamentos - Agência 0001 Conta 81797748-7, em virtude que é impenhorável conforme demostrado ao decorrer da peça;

c).-
Seja notificada a Autoridade Coatora no endereço no preambulo desta, tal para que, no prazo legal, preste a este juízo as informações que entenda importantes ou necessárias.

d).-
Seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingresse no feito – art. 7º, II da lei 12.016 de 2009;

e).-
Ao final, seja confirmada a liminar e concedida a segurança definitiva para conceder a Impetrante o
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, de ter acesso a liberação dos Valores das quantias mencionadas acima, em virtude que o polo passivo da execução fiscal de nº 0025098-76.2003.8.11.0041 é a empresa
GLOBO ASSES AUD E CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 01.302.140/0001-87,
e mesmo que houvesse o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, este deveria ser realizado com praxes processuais, possibilitando o contraditório, ampla defesa, e dando publicidade aos atos processuais necessários;

f)
.- ainda, a notificação da autoridade coatora para apresentar informações, no prazo legal, bem como notificada a pessoa jurídica a que a autoridade coatora se vincula;

g)
Seja dada vista ao Ministério Público, para querendo apresentar parecer, na forma do art. 12, da Lei nº 12.016/2009.”

No despacho de ID. 179365150, o Excelentíssimo Des. Guiomar Teodoro Borges determinou a redistribuição dos autos após o retorno do regular expediente forense, por não se tratar de medida urgente, passível de apreciação durante o Plantão Judiciário.

Por fim, o feito foi distribuído a esta Relatora, no dia 21.08.2023.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Nos termos do artigo 51, XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete ao relator “indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal”, e, que, “não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil”.

Com efeito, é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1.º,
caput,
da Lei n.º 12.016/2009 prevê que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso, porém, o quadro descortinado pela exposição postulatória inicial não convence do cabimento da presente ação mandamental.

Isso porque o art. 5.º, inc. II, da Lei n.º 12.016 apregoa que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

No caso, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, nos autos da execução fiscal, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (ID. 125515953 – proc. n.º 0025098-76.2003.8.11.0041), conforme transcrevo:

“
DECISÃO

1.
Determino
penhora de valores (SISBAJUD), em nome da Parte Executada, consoante requerido na petição retro.

2. Efetivado o bloqueio via sistema SISBAJUD,
INTIME-SE
a executada para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC). Caso a parte executada não tenha Advogado(a) cadastrado nos autos, sua intimação deverá ocorrer pela via postal, com aviso de recebimento. Nessa hipótese, intime-se, também, a Fazenda Pública para manifestação, em 30 (trinta) dias, notadamente quanto à extinção do débito ou necessidade de reforço.

3. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

4.

Não sendo localizados bens,
OUÇA-SE
a Fazenda, em 30 (trinta) dias.

5. Consigno que,
não encontrados bens e não havendo manifestação da Fazenda,
nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, cujo início ocorrerá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora (Tema n. 567/STJ).

Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na forma do artigo acima declinado.

6. Transcorrido o prazo de 06 (seis) anos da suspensão/arquivamento sem qualquer manifestação do credor/exequente,
DETERMINO
que faça o desarquivamento automático,
DÊ VISTA/INTIME
a Fazenda para, querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias.

7. Caso a Fazenda Pública indique bens para penhora, retornem-me conclusos os autos para análise. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

Intime-se

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito”

Assim, considerando que a decisão foi proferida em demanda executória, sendo plenamente recorrível, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...) É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial
sujeita a recurso específico
ou correição parcial, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.” (AgInt no AgInt no RMS 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01.06.2020, DJe 04.06.2020) (grifei).

Ademais, em casos análogos, foi o entendimento adotado pela Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak
(Mandado de Segurança n.º 1017003-02.2022.8.11.0000 e n.º 1009075-34.2021.8.11.0000);
Des. Luiz Carlos da Costa
(MS n.º 1012530-70.2022.8.11.0000),
e pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
(MS n.º 1006778-20.2022.8.11.0000 e 1004196-47.2022.8.11.0000),
dentre outros.

Ante o exposto, em virtude da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que deferiu o pedido de penhora na lide executiva, incabível a utilização da presente ação mandamental como sucedâneo recursal, de forma que o
mandamus
deve ser extinto de plano.

Pelo exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
e, com fulcro nos art. 10, da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, inciso VI, do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

Intime-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que:
“(...) muito embora seja o ato judicial que penhora valores oriundos de aposentadoria e salário (honorários profissionais) e poupados em valor não superior a 40 salários mínimos passível de impugnação por recurso próprio, contra ele também é cabível o mandado de segurança, pois absolutamente impenhoráveis tais valores, nos termos do art. 833 do CPC, e sua constrição viola o direito à subsistência digna dos Impetrantes, líquido e certo”.

Nesse sentido, insiste que a decisão agravada deve ser reformada para que se admita a petição inicial, e concedida a segurança, nos termos em que pleiteada.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular recorrida e seja dado prosseguimento ao
mandamus.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 187450186).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA em face da
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, com espeque no art. 10, da Lei n.º 12.016/2009, e, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida,
o
writ
é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ademais, é certo que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial, conforme o entendimento jurisprudencial, exige
a presença cumulativa
de 03 (três) requisitos, a saber:
a)
inexistência de instrumento recursal idôneo;
b)
não formação da coisa julgada;
c)
ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Nessa esteira, tem-se que a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não foi passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
“(...) a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente”
(AgInt no MS n.º 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30.11.2018).

Nesse contexto, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, porque não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Logo, em que pesem aos argumentos expostos pela parte agravante, não há falar em reforma do
decisum
, pois, conforme exposto alhures,
“(...) É incabível o mandado de segurança quando impetrado
contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou correição parcial,
mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo recursal.”
(AgInt no AgInt no RMS n.º 59.302/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01.06.2020, DJe 04.06.2020) (grifei).

Na hipótese dos autos, em virtude da possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que deferiu o pedido de penhora na lide executiva, incabível a utilização da presente ação mandamental como sucedâneo recursal, de forma que o
mandamus
deve ser extinto de plano.

Assim, outra solução não resta à espécie senão o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei n.º 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Diante da fundamentação supra, é manifestamente inadmissível a ação mandamental, uma vez que o STJ e este Sodalício já firmaram entendimento no sentido do não cabimento do remédio heroico como sucedâneo recursal, haja vista que este visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.

1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/4/2017)

2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada pela via mandamental leva ao necessário indeferimento da petição inicial.

3. Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 28.249/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF).
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do
mandamus
como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1023264-80.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE A AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANDAMUS IMPETRADO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A jurisprudência das cortes superiores consolidou-se no sentido da excepcionalidade do controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança, restringindo seu cabimento às hipóteses de ilegalidade patente ou teratologia manifesta.” (RMS 66.734/SP). Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é “aquela tida por absurda, impossível juridicamente.” (AgRg no MS 25.711/DF), pois a decisão está fundamentada com motivação clara.

2- De acordo com o Enunciado Sumular 267 do STF, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em virtude de decisão unipessoal do Relator de Reclamação e, se não bastasse a possibilidade de o Agravante opor Embargos de Declaração contra aquela decisão, poderia, caso desejasse, interpor Recurso de Agravo Interno para análise da matéria ao colegiado específico. (N.U 1021744-22.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES

DO STJ E STF.
É inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator da Corte, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF). (
N.U 1010079-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)(grifo nosso)

Por fim, urge frisar que, neste momento, não se está firmando que a interpretação dada pelo decisório impugnado ao direito invocado pelas partes se encontra correta ou é a mais adequada à espécie, mas apenas que está longe de se considerar como teratológica.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, para manter incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023